Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-73.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025575-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (EMBARGANTE), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (EMBARGANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (EMBARGANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (EMBARGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025575-73.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO, NA ORIGEM E SEM IMPOR CONDIÇÕES, DE LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE RECORRENTE, DE VALOR CONSIGNADO NO PROCESSO – POSSIBILIDADE DA DECISÃO SER EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOTADAMENTE SE OS RECURSOS CONTRA ELA JÁ FORAM JULGADOS E DESPROVIDOS E QUE, EMBORA NÃO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO, TAMBÉM NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE EVENTUAL CONCESSÃO DE POSTERIOR EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA.

Possível de ser cumprida a decisão de origem que deferiu, sem impor condições, pedido de levantamento de valor consignado formulado pelo exequente, notadamente se os recursos tirados contra aquela decisão já foram julgados e desprovidos, bem como se, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025575-73.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
e Odalgiro da Silva

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé,
Odalgiro da Silva e
Giberto Maltz Scheir

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Dois Embargos de Declarações.

Um, que foi interposto pelos terceiros interessados
os terceiros
interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.
Outro, que foi interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
. Ambos os Embargos de Declaração são
contra o v. acórdão que à unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento nº
1025575-73.2024.811.0000
que foi

interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO, NA ORIGEM E SEM IMPOR CONDIÇÕES, DE LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE RECORRENTE, DE VALOR CONSIGNADO NO PROCESSO – POSSIBILIDADE DA DECISÃO SER EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOTADAMENTE SE OS RECURSOS CONTRA ELA JÁ FORAM JULGADOS E DESPROVIDOS E QUE, EMBORA NÃO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO, TAMBÉM NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE EVENTUAL CONCESSÃO DE POSTERIOR EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível de ser cumprida a decisão de origem que deferiu, sem impor condições, pedido de levantamento de valor consignado formulado pelo exequente, notadamente se os recursos tirados contra aquela decisão já foram julgados e desprovidos, bem como se, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo.”

Nos seus Embargos de Declaração os terceiros
interessados

Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
alegam contradição em razão da conclusão do v. acórdão
“
de que a r. decisão agravada condicionou o levantamento de bens até o trânsito em julgado dos agravos de instrumentos n.ºs 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000, ao mesmo tempo que sustenta que não foi estabelecida, na origem, qualquer condição para o mesmo levantamento requerido pelo Embargado
”
e omissão quanto a tese de
“
que até o momento não houve declaração de fraude à execução, o que, consequentemente, definiria que os bens constritos dos Terceiros ora Embargantes poderiam servir à satisfação do crédito do Embargado frente aos Agravados Miguel e Marcelo
”.

Após prequestionamento, pedem o provimento dos seus Embargos de Declaração (id. 253464678).

Nos seus Embargos de Declaração o exequente
Odalgiro da Silva

alega omissão quanto a necessidade de abertura do incidente de concurso singular de credores quanto aos honorários de
Gilberto Maltz Scheir
, conforme previsto na decisão de id. 77107537, p. 2.

Ao final, pede o provimento dos seus Embargos de Declaração (id. 253618151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025575-73.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
e Odalgiro da Silva

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé,
Odalgiro da Silva e
Giberto Maltz Scheir

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Dois Embargos de Declarações.

Um, que foi interposto pelos terceiros interessados
os terceiros
interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.
Outro, que foi interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
. Ambos os Embargos de Declaração são
contra o v. acórdão que à unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento nº
1025575-73.2024.811.0000
que foi

interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO, NA ORIGEM E SEM IMPOR CONDIÇÕES, DE LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE RECORRENTE, DE VALOR CONSIGNADO NO PROCESSO – POSSIBILIDADE DA DECISÃO SER EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOTADAMENTE SE OS RECURSOS CONTRA ELA JÁ FORAM JULGADOS E DESPROVIDOS E QUE, EMBORA NÃO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO, TAMBÉM NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE EVENTUAL CONCESSÃO DE POSTERIOR EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível de ser cumprida a decisão de origem que deferiu, sem impor condições, pedido de levantamento de valor consignado formulado pelo exequente, notadamente se os recursos tirados contra aquela decisão já foram julgados e desprovidos, bem como se, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo.”

O Agravo de Instrumento

foi
interposto
pelo exequente
Odalgiro da Silva
c
ontra a decisão
que no seu
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
(oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
apresentado por
Odalgiro da Silva
agravante e aqui embargante de declaração em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
estes três últimos também agravado e aqui embargantes de declaração,
condicionou o levantamento do valor consignado/penhorado nos autos
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
a
o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento números 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000
.

E o acórdão impugnado, forte nos fundamentos que adotou, concluiu que
a
anterior
decisão
que
já tinha
deferido
o levantamento pelo exequente
Odalgiro da Silva
agravante e agora embargante de declaração do valor já consignado/penhorado

pelos terceiros interessados

(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)

e que foi proferida em 21.3.2024
(id. de origem 144644157)
não impôs condição para o referido levantamento
.

O acórdão impugnado também ressaltou que, inclusive, a referida
anterior decisão que já tinha deferido
,
sem impor condição
,
o levantamento pelo
exequente
Odalgiro da Silva

do valor consignado pelos terceiros interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
foi mantida por acórdãos de dois
Agravos de Instrumentos
(
Agravo de Instrumento nº 1008089-75.2024.8.11.0000
interposto pelos terceiros interessados Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e o
Agravo de Instrumento nº 1012646-08.2024.8.11.0000
interposto pelos executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
)
,
cujos referidos dois acórdãos
também não impuseram de condição para o referido levantamento de valor
pelo exequente
Odalgiro da Silva
.

Logo,
ao contrário
da alegação dos terceiros interessados aqui embargantes declaração,
não se verifica a alegada contradição, porquanto o acórdão não afirmou em um momento que havia condicionamento e em outro momento que o condicionamento não deveria existir
.

O acórdão,
sem incorrer em contradição
, registrou que a condição imposta pela decisão impugnada não haveria de prevalecer se em anterior decisão, mantida por dois anteriores acórdãos, não foi fixada condição alguma para o exequente levantar o valor consignado pelos terceiros interessados.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
A validade da dívida
e
da penhora nas contas dos executados

Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

aqui agravados
já foi reconhecida em anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento nº 34906/2012 e REsp nº 1.360.825/MT, julgado 20.6.2012, Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Também a validade da penhora,
primeiro sobre a soja
cultivada a título de arrendamento pelos terceiros interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
este último também aqui agravado (
decisão proferida em 16.2.2018
, id. 77107499 e fls. 724/724verso ambos de origem,
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000
), cuja ordem não foi cumprida,
e depois da penhora sobre o valor arrecadado
com a venda do referido produto (
decisão irrecorrida proferida em 5.8.2019
,
id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem mantida
), cuja consignação foi feita de forma parcial (R$ 50.707,25,), bem como por último,
da penhora sobre valores nas contas correntes
dos terceiros interessados,
já foi reconhecida em anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000 julgado em 30.5.2018
,
Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.8.11.0000 julgado em 26.7.2023, Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000 julgado em 26.7.2023 e Agravo de Instrumento n. 1023299-06.2023.8.11.0000 julgado em 31.1.2024
).

Aliás, a decisão
que deferiu o levantamento pelo exequente
Odalgiro da Silva
aqui recorrente do valor já consignado/penhorado
pelos terceiros interessados (
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)

e que foi proferida em 21.3.2024 (id. de origem 144644157)
não impôs condição para o referido levantamento
.

Registra-se que embora a referida decisão (
proferida em 21.3.2024, id. de origem 144644157
)
tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos na origem pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

aqui agravados
e objeto ainda de dois Agravos de Instrumentos
(
Agravo de Instrumento nº 1008089-75.2024.8.11.0000
interposto pelos terceiros interessados Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e o
Agravo de Instrumento nº 1012646-08.2024.8.11.0000
interposto pelos executados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
)
os três recursos não tiveram êxito
,
porquanto os Embargos de Declaração foram rejeitados pela origem
(em 12.4.2024, id. de origem 152186891)
e os dois Agravos de Instrumentos foram desprovidos em 28.8.2024
, cujos acórdãos foram confirmados em sede de Embargos de Declaração (desprovidos também).

Logo, se a decisão que autorizou o levantamento pelo exequente
Odalgiro da Silva
do valor consignado pelos terceiros interessados (
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
não impôs condição
, tem-se por possível que seja efetivamente cumprida,
notadamente se os recursos interpostos já foram julgados e desprovidos
,
bem como que, embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo
.
”
(grifo próprio).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

E do acórdão impugnado não se verifica a existência de proposições inconciliáveis
. Logo, não se constata a alegada contradição.

Quanto as teses arguidas em
contraminuta
pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé “
de que a r. decisão agravada condicionou o levantamento de bens até o trânsito em julgado dos agravos de instrumentos n.ºs 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000, ao mesmo tempo que sustenta que não foi estabelecida, na origem, qualquer condição para o mesmo levantamento requerido pelo Embargado
”
e de
“
que até o momento não houve declaração de fraude à execução, o que, consequentemente, definiria que os bens constritos dos Terceiros ora Embargantes poderiam servir à satisfação do crédito do Embargado frente aos Agravados Miguel e Marcelo
”
o acórdão impugnado assim concluiu:

“
Importante consignar que
este recurso é do exequente
Odalgiro da Silva

e
tem por objeto apenas e tão somente
a questão da condição para o levantamento do valor consignado/penhorado pelos terceiros interessados
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
) que foi imposta pela posterior decisão proferida em 12.4.2024 (id. de origem 152186891), vale dizer,
os questionamentos feitos pelos executados e pelos terceiros interessados em sede de contraminuta não são matérias a ser resolvidas neste recurso, limitado, pois, à discussão trazida pelo exequente recorrente
.
”.
(grifei).

Assim, o acórdão impugnado também não foi omisso
.

O acórdão impugnado registrou que as teses arguidas na contraminuta dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
desafiavam arguição em recurso próprio, porquanto o
Agravo foi interposto exclusivamente
pelo exequente
Odalgiro da Silva

e não contemplou referidas teses
.

Importa registrar que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Em conclusão, quanto aos Embargos de Declaração opostos pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

não se verifica os alegados vícios da contradição e omissão
.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração opostos pelo exequente
Odalgiro da Silva
, embora a decisão proferida em 5.8.2019 (id. de origem 77107537, p. 2) tenha ordenado a secretaria do juízo de origem incluir o nome de
Gilberto Maltz Scheirr
para receber as intimações se quando houvesse bem penhorado tomar conhecimento, a fim de caso tivesse interesse, pugnar pelo incidente de concurso singular de credores,
tem-se que decisão impugnada
,
proferida em 21.3.2024 (id. de origem 144644157)
que foi
integrada pela posterior decisão proferida em 12.4.2024
nos Embargos de Declaração opostos na origem por
Odalgiro da Silva

sequer tratou deste específico assunto, ou seja, a decisão impugnada nada resolveu sobre
Gilberto Maltz Scheirr
ter de opor incidente de concurso singular de credores
(id. de origem 152186891).

Logo, não caberia esta Corte pronunciar sobre assunto que a decisão impugnada não resolveu.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado,
que à unanimidade deu
provimento para
o Agravo de Instrumento nº
1012646-08.2024.811.0000
interposto pelo
exequente
Odalgiro da Silva
aqui também embargante de declaração.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025